Tribunal: STJ
Processo: 2020655-85.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2247411 - SP(2025/0375807-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SAO PAULO BAAS SERVICOS EM FINANCAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE OLIVEIRA RAMOS - SP266984
ANDERSON ROSANEZI - SP234164
RECORRIDO
: WIN INVEST GESTAO DE BENS IMOVEIS AUTOMOVEIS INTERMEDIACAO
DE NEGOCIOS E CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA - DF024405
JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA - DF028502
PEDRO PAULO XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF046334
VICTOR EL ZAYEK BARACUHY - DF046344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Cumprimento de sentença.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, é necessária a demonstração dos
elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica para a
decretação desconsideração da personalidade jurídica da empresa, os quais
não se presumem a partir da mera inexistência de bens penhoráveis ou do
encerramento irregular das atividades empresariais.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 101de4b1-0b48-4a84-8c5d-7cc8a0dcb443

RECURSO ESPECIAL No 2247411 - SP(2025/0375807-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SAO PAULO BAAS SERVICOS EM FINANCAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE OLIVEIRA RAMOS - SP266984
ANDERSON ROSANEZI - SP234164
RECORRIDO
: WIN INVEST GESTAO DE BENS IMOVEIS AUTOMOVEIS INTERMEDIACAO
DE NEGOCIOS E CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA
ADVOGADOS
: ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA - DF024405
JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA - DF028502
PEDRO PAULO XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF046334
VICTOR EL ZAYEK BARACUHY - DF046344
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA.
REQUISITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Cumprimento de sentença.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte, é necessária a demonstração dos
elementos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica para a
decretação desconsideração da personalidade jurídica da empresa, os quais
não se presumem a partir da mera inexistência de bens penhoráveis ou do
encerramento irregular das atividades empresariais.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por SÃO PAULO BAAS SERVIÇOS
EM FINANÇAS LTDA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
cumprimento de sentença decorrente de ação de rescisão
Ação:
contratual, ajuizado por SÃO PAULO BAAS SERVIÇOS EM FINANÇAS LTDA, em face
de WIN BAAS LTDA, na qual requer, por meio de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, a inclusão dos sócios para satisfação do crédito.
Documento eletrônico VDA54147168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:04
Código de Controle do Documento: ed2c26de-6e36-4c67-ac41-2651bc09928e

deferiu a inclusão de WIN INVEST GESTÃO DE BENS IMÓVEIS
Decisão:
AUTOMÓVEIS INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E CORRESPONDENTE FINANCEIRO
LTDA, DIVERSIFIQ CLUB DE INVESTIMENTOS LTDA e GEÓRGIA DE OLIVEIRA
RODRIGUES no polo passivo da execução.
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto por WIN INVEST GESTÃO DE BENS IMÓVEIS AUTOMÓVEIS
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS E CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA, nos
termos da seguinte ementa:
Desconsideração da personalidade jurídica - Incidente julgado
procedente - Tentativas de localização de bens penhoráveis infrutíferas -
Circunstância insuficiente para deferimento do pedido - Ausência da demonstração
de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Falta do fornecimento de uma
individualização precisa de fatos, apresentado um relato genérico - Decisão
reformada - Recurso provido. (e-STJ fl. 39)

alega violação dos arts. 50 do CC, e 134, § 4o, do CPC,
Recurso especial:
bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que a inexistência de bens e o alegado
encerramento irregular evidenciariam o abuso da personalidade jurídica,
autorizando a medida extrema.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Do reexame de fatos e provas
Ao afastar a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade
jurídica, o
consignou que não ficou comprovada a utilização abusiva da
TJ/SP
pessoa jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial.
Destacou a inexistência de atos concretos de mistura patrimonial, de transferência
irregular de ativos, de garantias cruzadas ou de ocultação de bens, bem como a
ausência de prova de encerramento irregular das atividades empresariais, senão
vejamos:

De início, não restou demonstrada a persistência de confusão entre o
patrimônio da pessoa jurídica com o de sua sócia (ora agravante), não sendo, desde
logo, viável o redirecionamento dos atos de execução. Não há notícia de
transmissão de fundos bancários ou qualquer espécie de bens, da sociedade para a
sócia ou vice versa, bem como não fui reportada a instituição de garantias
creditícias cruzadas, nada indicando promiscuidade patrimonial exigida para a
assunção da grave medida proposta.
Documento eletrônico VDA54147168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:04
Código de Controle do Documento: ed2c26de-6e36-4c67-ac41-2651bc09928e

[...] para alcançar o patrimônio de sócios ou administradores, é preciso
fazer três constatações prévias e sequenciais. Só frente ao prévio reconhecimento
da responsabilidade da pessoa jurídica (primeiro pressuposto), ao reconhecimento
da insuficiência do patrimônio da pessoa jurídica (segundo pressuposto) e à
afirmação da fraude ou do abuso de direito (terceiro pressuposto), chega-se à
desconsideração.
No caso concreto, não foi constatada a efetiva presença do terceiro
pressuposto, não sendo suficiente, para caracterização da fraude ou abuso de
direito, a insuficiência de patrimônio penhorável, não restando demonstrado desvio
de finalidade ou confusão patrimonial.
É certo, por outro lado, que a agravada demonstrou que a recorrente
Win Invest Gestão de Bens Imóveis Automóveis Intermediação de Negócios e
Correspondente Financeiro Eireli integra o quadro social da executada Win Baas
Ltda e que referidas empresas estão sediadas no mesmo endereço, além de
contarem com Luciano Antonio Mendes Duarte como administrador (fls.
dos
4/14
autos de origem).
No entanto, tais constatações não são o suficiente para comprovar o
efetivo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cabendo salientar que as
empresas exercem atividades diferentes, atuando a executada no ramo de
consultoria em tecnologia da informação e a recorrente no campo de gestão e
administração de propriedade imobiliária.
Não há indicação da tentativa de ocultação de patrimônio da empresa
executada, não tendo sido fornecidos elementos adicionais e adequados para
confirmar prática indutiva da utilização ilícita do ente imaterial, não demonstrada
camuflagem de evasão patrimonial ou de fuga de responsabilidades, não bastando,
repita-se, mais uma vez, a mera alegação de insuficiência patrimonial para o
deferimento do quanto postulado pela parte recorrida. [...]
A fraude, de acordo com o texto legal, se exterioriza mediante 'a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de
atos ilícitos de qualquer natureza', o que não restou demonstrado no caso concreto.
E, a confusão patrimonial é, por sua vez, definida como a 'ausência de separação de
fato entre os patrimônios', o que sempre precisa ser demonstrado pontualmente,
com a enumeração de atos capazes de configurar uma mistura de ativos, fazendo
surgir um único conjunto patrimonial, o que, da mesma forma, não restou
caracterizado.
Na espécie, não foi, nem mesmo, anunciado um encerramento informal
de atividades da executada, não se tendo notícia precisa quanto à manutenção de
um empreendimento (não tendo sido feita diligência voltada para sua constatação),
o que se soma à insuficiência de elementos aptos a confirmar a fraude ou o abuso
de direito, visto não ter sido, também, fornecida uma individualização precisa de
fatos, apresentado um relato genérico. (e-STJ, fls. 42-44)

Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado, no particular,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se,
pois, de expediente diverso do reexame vedado pela
pois consiste
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA54147168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:04
Código de Controle do Documento: ed2c26de-6e36-4c67-ac41-2651bc09928e

"em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido
nas instâncias ordinárias" (AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.494.266/RO,
.
30/08/2017)
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de
valoração de prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de
reapreciação da prova buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre
o fato, para,
, se ter como não provado o que a Corte de origem afirmou
in casu
estar.

- Da jurisprudência do STJ
Ademais, a conclusão do
no sentido de que "a simples insuficiência
TJ/SP
patrimonial da executada [...] não é suficiente para caracterizar o
preenchimento dos requisitos elencados no caput do artigo 50 do Código Civil" (e-
STJ fl. 42) não destoa da jurisprudência do STJ, segundo a qual a desconsideração
da personalidade jurídica constitui medida excepcional, exigindo a demonstração
dos elementos caracterizadores da confusão patrimonial ou o desvio de finalidade
societária, os quais não se presumem a partir da mera inexistência de bens
penhoráveis ou do encerramento irregular das atividades empresariais. Nesse
sentido:
Quarta Turma, DJe
REsp 2.231.752/SP,
4/12/2025; REsp 2.187.309/SP,
Terceira Turma, DJe
Incide, portanto, a
24/6/2025.
Súmula 83/STJ.
Logo, o acórdão recorrido não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Documento eletrônico VDA54147168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:04
Código de Controle do Documento: ed2c26de-6e36-4c67-ac41-2651bc09928e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.247.411 / SP
Número Registro: 2025/0375807-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028730320248260011 00030076420238260011 10066351520218260011 20206558520258260000
28730320248260011 2873032024826001100030076420238260011 30076420238260011
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAO PAULO BAAS SERVICOS EM FINANCAS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DE OLIVEIRA RAMOS - SP266984
ANDERSON ROSANEZI - SP234164
RECORRIDO
: WIN INVEST GESTAO DE BENS IMOVEIS AUTOMOVEIS
INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CORRESPONDENTE
FINANCEIRO LTDA
ADVOGADOS
: JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA - DF028502
PEDRO PAULO XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF046334
VICTOR EL ZAYEK BARACUHY - DF046344
ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA - DF024405
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
Documento eletrônico VDA55853704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 24effbc2-f675-4d73-8795-418ce52064ca

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: 24effbc2-f675-4d73-8795-418ce52064ca